Tribunal: TJDFT
Processo: 0751146-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751146-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUCIO MATOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIO MATOS contra decisão monocrática de ID. 21889760, fls. 01/04, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Em suas razões (ID. 22077681, fls. 01/03), o embargante aponta que houve omissão na mencionada decisão monocrática pelo fato de não ter mencionado a necessidade imediata de restituição do veículo. Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que o vício apontado seja sanado. É breve relatório. Decido. Conheço do recurso, posto que tempestivo e regularmente processado. Inicialmente, destaca-se que os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial, servindo, pois, para aclarar obscuridades, desfazer contrariedades e suprimir pontos omissos, prestando-se, ainda, para corrigir eventuais erros materiais, conforme inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nessa esteira, compulsando os autos e, em especial a decisão monocrática combatida ID. 21889760, fls. 01/04, verifico que não há a omissão apontada pelo embargante. Com efeito, observa-se que ao final da decisão embargada ressaltei que o tema seria melhor analisado quando do julgamento do presente agravo de instrumento, sobretudo, para oportunizar a parte agravada que se manifeste acerca do mérito recursal - refinanciamento do veículo e purga da mora. Portanto, por ser matéria afeta ao próprio mérito do recurso, o pedido de restituição do veículo apreendido será nele analisada. Com base nessas considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos por LUCIO MATOS. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020 14:52:53. Desembargador Gilberto Pereira Relator